Tribunal: TJSP
Processo: 1019988-08.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que anulou a sentença para que outra seja proferida após regular instrução probatória. Interposição de recurso extraordinário pelo Órgão Previdenciário, indicando a desnecessidade de provas, já que o autor não preencheu as condições necessárias para ingressar com a ação judicial, referindo-se à ausência de prévio requerimento administrativo. Preliminar de carência da ação. Acolhimento. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 631.240 (Tema 350) firmou tese no sentido de que "a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise". Efeito vinculante do pronunciamento. Julgado anterior modificado para julgar extinta a ação, por falta de interesse processual.
(TJSP; Apelação Cível 1019988-08.2015.8.26.0602; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que anulou a sentença para que outra seja proferida após regular instrução probatória. Interposição de recurso extraordinário pelo Órgão Previdenciário, indicando a desnecessidade de provas, já que o autor não preencheu as condições necessárias

Ementa:
Apelação. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que anulou a sentença para que outra seja proferida após regular instrução probatória. Interposição de recurso extraordinário pelo Órgão Previdenciário, indicando a desnecessidade de provas, já que o autor não preencheu as condições necessárias para ingressar com a ação judicial, referindo-se à ausência de prévio requerimento administrativo. Preliminar de carência da ação. Acolhimento. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do RE 631.240 (Tema 350) firmou tese no sentido de que "a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise". Efeito vinculante do pronunciamento. Julgado anterior modificado para julgar extinta a ação, por falta de interesse processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019988-08.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA, é apelado/apelante JOSÉ WILLIAN
LEITE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019988-08.2015.8.26.0602
2
Voto no 34766
Apelação cível no 1019988-08.2015.8.26.0602
Apelantes: José Willian Leite Oliveira e outra
Apelados: Funserv Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba
Apelação. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que anulou a sentença para
que outra seja proferida após regular instrução probatória.
Interposição
de
recurso
extraordinário
pelo
Órgão
Previdenciário, indicando a desnecessidade de provas, já que o
autor não preencheu as condições necessárias para ingressar
com a ação judicial, referindo-se à ausência de prévio
requerimento administrativo. Preliminar de carência da ação.
Acolhimento. Supremo Tribunal Federal que no julgamento do
RE 631.240 (Tema 350) firmou tese no sentido de que “a
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”. Efeito
vinculante do pronunciamento. Julgado anterior modificado
para julgar extinta a ação, por falta de interesse processual.
JOSÉ WILLIAN LEITE OLIVEIRA ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face de FUNSERV FUNDAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SOROCABA postulando a concessão de aposentadoria especial com base no
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, porque teria prestado serviço sob
condições insalubres.
A sentença de fls. 187/190 julgou improcedente a ação,
porque o autor não demonstrou ter “efetivamente trabalhado em atividade insalubre por
período superior ao certificado” (fls. 190).
Inconformados, apelaram a FUNSERV e o autor JOSÉ
WILLIAN; a primeira pedindo a revogação dos benefícios da assistência
judiciária concedida ao requerente (fls. 259/272); e o segundo postulando a
anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
Recurso adesivo da FUNSERV a fls. 360/377 buscando
o reconhecimento de coisa julgada e a rejeição da gratuidade concedida ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019988-08.2015.8.26.0602
3
autor.
Resposta a fls. 401/404.
No julgamento de fls. 429/432, a turma julgadora
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença para que
outra seja proferida após dilação probatória.
A FUNSERV, então, interpôs Recurso Extraordinário
sustentando a necessidade de prévia provocação administrativa para a análise
de aposentadoria especial (fls. 438/446), o que não ocorreu, daí porque entende
incabível a dilação probatória.
Em razão do julgamento do RE no 631.240 (Tema 350),
os autos retornaram a esta Câmara nos termos do artigo 1.030, incisos I e II, do
Código de Processo Civil (fls. 320 e 522/524).
É o relatório.
No julgamento de fls. 429/432, a turma julgadora
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida
para que outra seja proferida após dilação probatória.
A FUNSERV, entretanto, insistindo na preliminar de
carência da ação arguida na contestação e nas contrarrazões, alega que o autor
não cumpriu o requisito referente à prévia provocação administrativa para
análise de pedido de aposentadoria especial.
Sob esse aspecto, assiste-lhe realmente razão.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
631.240 (Tema 350) firmou tese no sentido de que “a concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão
a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise”.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários do autor; primeiro porque referida orientação da
Suprema Corte decorre de julgamento submetido à sistemática da repercussão
geral, o que confere eficácia erga omnes e efeito vinculante ao pronunciamento;
e depois porque a ressalva a que se refere o precedente (para dispensar o
requerimento administrativo) diz respeito somente às hipóteses em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019988-08.2015.8.26.0602
4
entendimento da Administração é notório e reiteradamente contrário à
postulação do segurado, o que não se verifica no presente caso, já que o pedido
dependeria da análise da situação individual de cada interessado.
Trata-se
de
providência,
aliás,
que
incumbe
originariamente ao órgão previdenciário, e não ao judiciário, conforme
fundamentação exposta pelo Ministro Dias Toffoli no RE 631.240:
“...o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a
estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como
instância originária de recepção e processamento de pedidos de
concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais
a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total
colapso do sistema judiciário. Nota-se ainda que a instância
administrativa, mesmo com todas as suas falhas e carências, é
gratuita, fornece respostas em média muito mais rápidas e é
integrada por servidores especializados.
26. A pretendida subversão da função jurisdicional, por meio da
submissão direta de casos sem prévia análise administrativa,
acarreta grande prejuízo ao Poder Público e aos segurados
coletivamente considerados. Isto porque a abertura desse “atalho”
à via judicial gera uma tendência de aumento da demanda sobre os
órgãos judiciais competentes para apreciar esta espécie de
pretensão, sobrecarregando-os ainda mais, em prejuízo de todos os
que aguardam a tutela jurisdicional. Por outro lado, os órgãos da
Previdência, estruturados para receber demandas originárias,
teriam sua atuação esvaziada pela judicialização”.
Assim, não havendo prova ou sequer indício de que
interessado tenha ingressado com pedido administrativo (para o fim específico
de aposentadoria especial), não nos resta outra solução, no caso, senão
reconhecer a carência da ação, por falta de interesse processual.
Releva notar, sob esse aspecto, que requerimento
administrativo não se confunde com esgotamento das vias administrativas, daí
porque não cabe qualquer questionamento quanto à eventual violação da
Súmula 89 do STJ, aliás, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgado
acima mencionado:
“...É muito importante não confundir
como às vezes faz a
jurisprudência
a exigência de prévio requerimento com o
exaurimento das vias administrativas. A regra do art. 153, § 4o, da
Constituição anterior (na redação dada pela EC no 7/1977), que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019988-08.2015.8.26.0602
5
autorizava a lei a exigir o exaurimento das vias administrativas
como condição para ingresso em juízo, não foi reproduzida pela
Constituição de 1988. Esta a razão pela qual foram editadas a
Súmula 213/TFR (“O exaurimento da via administrativa não é
condição para a propositura de ação de natureza previdenciária”),
a Súmula 89/STJ (“A ação acidentária prescinde do exaurimento
da via administrativa”) e a Súmula 9/TRF3 (“Em matéria
previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via
administrativa, como condição de ajuizamento da ação”). Esclareça-
se, porém, que o requisito do prévio requerimento se satisfaz com a
mera postulação administrativa do benefício, perante a primeira
instância com atribuição para conhecê-lo, enquanto o exaurimento
significa a efetiva utilização de todos os recursos administrativos
cabíveis.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, reconheço a carência da ação, por falta de interesse
processual, e julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00
(mil reais), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator